Tribunal: TCU
Processo: 005.271/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial referente à não comprovação de parte dos gastos efetuados com recursos destinados aos serviços de Proteção Social Básica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em decorrência da falta de comprovação de parte das despesas realizadas com recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) à Prefeitura Municipal de Cândido Mendes/MA para atendimento dos serviços de Proteção Social Básica, no ano de 2017. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a incidência da prescrição intercorrente durante a fase interna do processo, determinando o seu arquivamento, com base nos arts. 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022; 9.2. notificar o responsável e o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.